Tribunal: STF
Processo: HC 191558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Habeas Corpus 563.481/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, a fim de redimensionar a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (Doc. 9, fl. 13). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem (Doc. 10). Essa decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 11, fl. 1): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL DE PENA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DETERMINAR A MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes
    2. A estreita via do habeas corpus apenas admite a revisão da dosimetria da pena, e seus consectários, nas hipóteses de ofensa aos critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade.
    3. Não há ilegalidade flagrante na hipótese vertente, porquanto, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a jurisprudência desta Corte admite a fixação de regime prisional mais gravoso quando demonstrada a gravidade concreta do delito perpetrado, como na hipótese vertente, em que o roubo ocorreu mediante a invasão da residência das vítimas, que foram amarradas e ameaçadas com uma faca.
    4. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a fixação do regime fechado se baseia especialmente na gravidade abstrata do crime e no clamor público; e (b) o Tribunal Singular afastou a aplicação da detração penal, prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para (a) reconhecer o regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §3º e §2º, alínea ‘b’, do Código Penal; (b) aplicar a detração penal, conforme artigo 387, §2º, do Código Penal; e (c) conceder a liberdade provisória, em razão da ausência de fundamentação em dados concretos para manutenção da prisão cautelar. 
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017); RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime prisional fechado, nos termos seguintes: 
    [...] não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso, nas hipóteses em que a pena-base foi fixada no mínimo legal, quando demonstrada a gravidade concreta do delito perpetrado, como na hipótese vertente.
    Com efeito, a esse respeito, asseverou o Tribunal a quo (fls. 133/134 – grifo nosso):
    Foi fixado o regime fechado para ambos, o que fica mantido, eis que o único adequado face ao Princípio da Suficiência, sendo André reincidente. Ademais, tratando-se de crime grave, além da quantidade de pena, os apelantes demonstraram relevante audácia na prática do delito, praticando-o durante o período da tarde, munido de uma arma branca e em concurso de agentes, o que inviabilizou qualquer resistência pelas vítimas, aspectos que fazem merecer maior reprovabilidade de suas condutas e uma terapêutica penal mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em conformidade com o disposto no artigo 33, §§2° e 3°, do Código Penal.
    Por oportuno, confira-se a descrição dos fatos (fls. 125/126 - grifo nosso):
    Consta dos autos que no dia 28 de setembro de 2018, por volta das 13h01min, na Rua Ibrahim Nobre, 374, Bairro Jardim Barcelona, na comarca de Presidente Prudente, RICHARD RAFAEL ROSA SILVA e ANDRÉ DE JESUS PAIVA, juntos e mediante unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, aproximadamente RS 35,00 em dinheiro, um veículo modelo VW Crossfox, de cor preta ano 2005, placas DJO-3817, um aparelho de televisão marca Semp Toshiba de 50 polegadas, e outro marca STI Smart com 40 polegadas, ambos pretos, várias jóias como correntes, pingentes e anéis de ouro, uma bolsa porta moedas, uma sacola feminina, um botijão de gás, um aspirador de pó marca Eletrolux, um secador de cabelo marca Britania, um telefone celular marca Samsung modelo J5, de cor branca, além de vários outros objetos, pertencentes a Geraldo A. Fioco e Santa A. Fioco. Segundo apurado, os réus deliberaram perpetrar o roubo à residência das vítima e, para tanto, Richard permaneceu do lado de fora, enquanto André invadiu a residência, dominou as vítimas, após ameaçá-las com uma faca. Ato contínuo, ele amarrou-as em um dos quartos, arrecadou os bens de seu interesse e os acondicionou no veículo da vítima. A seguir, Richard também entrou no imóvel e saiu do local conduzindo o veículo das vítimas, juntamente com o réu André, ingressaram todos no automóvel VW Cruze de placas EMZ 1975 e evadiram-se do local.
    [...]
    Do exposto, verifica-se que não houve contrariedade aos enunciados das Súmula 440/STJ; 718 e 719/STF.
    Com efeito, não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada, com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu o crime de roubo, que extrapolam aquelas ínsitas ao tipo penal, a justificar a maior reprovabilidade do delito.
     As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena." (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016.
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente